Tribunal: TCU
Processo: 019.349/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8186/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.349/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Maia da Silva (CPF XXX.837.373-XX); Jose Arlindo da Silva (CPF XXX.684.107-XX); Jose Valderley Milani (CPF XXX.667.519-XX); Jose de Jesus Santana (CPF XXX.095.471-XX); Luciane de Paula Barroso (CPF XXX.007.472-XX); Marcos Luiz da Graça (CPF XXX.605.667-XX); Nicanor Inácio Amorim Filho (CPF XXX.541.187-XX); Pedro Marques de Alencar (CPF XXX.230.859-XX); Ricardo Santafé da Costa (CPF XXX.064.860-XX) e Rodrigo de Melo Moreira (CPF XXX.897.206-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.